Tribunal: STF
Processo: HC 81036
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegação de ofensa ao princípio
do juiz natural e incompetência do juízo para recebimento de
denúncia. 3. Magistrado que, embora promovido, prosseguiu no
exercício de sua jurisdição, até assumir na nova comarca.
Inexistência de ilegalidade. 4. Habeas corpus indeferido.